Tribunal: TJDFT
Processo: 0728600-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0728600-23.2020.8.07.0000 AUTOR: MARTA JUVINA DE MEDEIROS RÉU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933, manifeste-se a autora, em 5 dias, sobre a admissibilidade da presente ação rescisória, visto que já é a terceira proposta para postular a desconstituição da mesma decisão judicial. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora